Tribunal: TJPA
Processo: 0814623-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814623-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO GOMES BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado a suposta ocorrência de legítima defesa de terceiros, porquanto, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 707.054/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa, outras medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAIMUNDO GOMES BRITO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá nos autos da ação penal n. 0800967-98.2022.8.14.0026, constando da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, tendo sido indeferido o pleito revogatório da medida segregacionista.

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
que decretou a custódia cautelar, por inexistência dos requisitos legais para a imposição da medida extrema, alegando-se, no ponto, que o paciente agiu em legítima defesa de terceiros, e
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais e fragilidade do estado de saúde do coacto, circunstâncias que viabilizariam a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão. Por derradeiro, requer-se, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11516781.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 11597110).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11765695).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que, na espécie, um dos fundamentos invocados com o intuito de apontar a suposta ilegalidade da prisão preventiva é a alegação de que o paciente agiu em contexto de legítima defesa de terceiros, de modo que sua custódia cautelar desatenderia ao quanto previsto no art. 314 do CPP.

Nada obstante, filio-me ao entendimento estabelecido no âmbito do c. STJ segundo o qual “
é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri.
” (
AgRg no HC n. 707.054/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022, cf.
https://bit.ly/3kJAq5s
). Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, excetuado o exame sobre a configuração de excludente de antijuridicidade, porquanto inadequado à via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“No caso dos autos, analisando, de per si, os argumentos expendidos pelo requerente, entendo que se fazem presentes os requisitos autorizadores da sua segregação cautelar, a saber
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Saliento que
o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos da vítima Elenilton Nascimento Andrade, Adriele dos Santos Silva e Rosileude da Silva Rodrigues, indicam autoria do denunciado no evento que culminou na tentativa de homicídio de Cleonilton do Nascimento Andrade
(vulgo Milton).

Ademais,
no que se refere ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que sua liberdade compromete a garantia da ordem pública
, especialmente pela gravidade do crime em tese comprometido, tentativa de homicídio. Nesse ponto,
a gravidade em concreto da ação, encontra-se minuciosamente descrita
por meio do depoimento da vítima e das testemunhas Daniel Correia da Silva, Adriele dos Santos, os quais descrevem que
o denunciado Raimundo Gomes Brito, vulgarmente conhecido como Brito, após o denunciado Leandro efetuar disparo de arma de fogo na cabeça da vítima Charles, causa eficiente de sua morte, empreendeu uma caçada em desfavor da vítima Cleonilton Nascimento Andrade, efetuando dois disparos de arma de fogo em sua direção, com objetivo de garantir ceifar sua vida, não logrando êxito por motivos alheios a sua vontade.

Nesse cenário, entendo que
a liberdade do investigado se mostra temerária em razão do
modus operandi
demonstrado nos autos
, razão pela qual se mostra oportuna a prisão cautelar.

Ademais, o fato do mesmo possuir residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes não são motivos suficientes para a concessão da liberdade provisória, pois os requisitos para a decretação da prisão preventiva são outros, bem como, matéria encontra-se superada por meio da Súmula nº 8 proferida por este E. Tribunal de Justiça. [...]

Além disso, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis dos Pacientes, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.

Nessa seda,
presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão
, inafastável a mantença da custódia cautelar.” (ID n. 11395784 – Págs. 4/5, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Nesse particular, ressalto que embora a impetrante alegue que a saúde do coacto está debilitada, o que poderia ensejar eventual pedido de substituição da custódia sob esse fundamento, saliento que inexiste comprovação do manifesto estado de extrema debilidade do paciente, tampouco que os eventuais cuidados de que necessita sejam incompatíveis com o nível de assistência médica mantido pela Casa Penal onde se encontra custodiado, o que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ausência de cumprimento da previsão contida no parágrafo único do art. 318 do CPP, que exige prova adequada dos requisitos legais, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023